Tribunal: TJMT
Processo: 1013713-42.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013713-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), DEIME HENE RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 020.101.021-69 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO), PGE (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013713-42.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: DEIME HENE RODRIGUES DA CUNHA

EMBARGADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de denegação de ordem em Mandado de Segurança impetrado por
DEIME HENE RODRIGUES DA CUNHA
em face do ato dito como ilegal e coator do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em que se requeria a prolação de novo decisum para que se julgasse exclusivamente com base nas provas presentes nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1030325-86.2022.8.11.0001, do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, por alegação de ofensa à Súmula 385 do STJ.

Afirma que o impetrado “
O documento mencionado pelo D. magistrado Relator da Turma Recursal não está presente nos autos, não faz parte do acordão. Ele apenas menciona sua suposta existência
”.

Declara que “
O documento denominado ‘Histórico de Restrições já baixadas’ não é disponibilizado ao consumidor pelos órgãos de restrição. Há verdadeiro abismo de distinção entre extrato de restrição atual (documento comum) e histórico de gravames já baixados (documento sigiloso de quase impossível acesso)
”.

Expõe que, “
O documento que indica data do gravame e data da baixa do gravame não atende aos fins da Súmula 385, STJ para afastar a reparação por dano moral, tendo em vista que referido Enunciado exige a qualificação de ‘LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR’ e a simples informação que o gravame já existiu não garante essa qualificadora
”

Alude que “
A novel informação (sem lastro documental) trazida pelo D. magistrado Relator surpreendeu as partes em pleno acordão, impossibilitando a exigência de a parte ter que ‘comprovar’ que eventual restrição anterior ‘não era legítima’
”.

Diz que “
Referida prática da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso viola frontalmente o rito de produção de provas estabelecido nos artigos 28 e 33, lei 9.099/1995, conforme parecer ministerial
”, bem como o contraditório, os limites da lide, a decisão surpresa, rompendo com a confiança legítima.

Em suma, requer o reconhecimento do que diz ser “erro material”, com o acolhimento dos embargos (id. 192871163).

Oficiado, o impetrado nada manifestou (id. 174645173).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Margins Jaciob, é pela rejeição dos embargos (id. 195131163).

Sem manifestação da Procuradoria do Estado (id. 176581260).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de denegação de ordem em Mandado de Segurança impetrado por
DEIME HENE RODRIGUES DA CUNHA
em face do ato dito como ilegal e coator do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em que se requeria a prolação de novo decisum para que se julgasse exclusivamente com base nas provas presentes nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1030325-86.2022.8.11.0001, do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, por alegação de ofensa à Súmula 385 do STJ.

A despeito das argumentações da parte embargante, não se afere dos autos a existência de “erro material”, como alegar ter ocorrido no acórdão embargado. Inclusive, suas razões são todas no sentido de se alterar o entendimento adotado por estar Turma, o que, certamente, deve ser alvo do recurso competente, e não dos embargos de declaração, em que se afere erro material, obscuridade, omissão ou contradição.

O voto é claro no seu entender, no sentido de que “
O julgador pode utilizar de ferramenta eletrônica a sua disposição, neste caso para consulta à base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes, para fundamentar suas decisões e aferir a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ferramenta que é pública, podendo ser acessada por qualquer parte, sendo, inclusive, de presumido conhecimento do próprio impetrante, que omitiu a informação judicialmente. Não existe vedação na utilização deste meio para aferir a verdade real, de modo que não há teratologia, ou ofensa aos ditames das leis federais invocadas.
”

Eis o voto:

“[...] Inicialmente, consigno que a Presidência deste Tribunal, até o momento, tem reconhecido o cabimento de Mandado de Segurança contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, conforme consulta realizada no CIA 0005930-16.2023.8.11.0000, apontando a competência para julgamento das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

“[...] Com essas considerações e de modo a responder objetivamente à consulta formulada, esclareço que, até a conclusão de estudo sobre a adequação do Regimento ao entendimento do Órgão Especial, os Mandados de Segurança impetrados contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - em matéria de direito privado - serão enviados para julgamento pelas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, sem prejuízo, por evidente, que o relator sorteado suscite conflito de competência caso assim entenda necessário [...]”.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DEIME HENE RODRIGUES DA CUNHA
em face do ato dito como ilegal e coator do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em que se requer a prolação de novo decisum para que se julgue exclusivamente com base nas provas presentes nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1030325-86.2022.8.11.0001, do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, por alegação de ofensa à Súmula 385 do STJ.

O impetrante aduz que a decisão proferida pelo impetrado seria teratológica, pois “destacou frontalmente a imparcialidade do Estado-Juiz, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o artigo 10, NCPC, os artigos 28 e 33, lei 9.099/95”.

Isto porque, teria se utilizado de sistema para aferir negativação pré-existente a não conceder o dano moral ao impetrante, nos termos da Súmula 385 do STJ, que estabelece:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Os arts. 28 e 33 da Lei dos Juizados Especiais estabelecem:

“Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.

[...]

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.”

À luz do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República Federativa e do art. 1º da Lei n. 12.016/09, o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

No juizado, o juiz da causa extinguiu o feito pela incompetência e, interposto recurso inominado, a turma recursal deu parcial provimento ao recurso, declarando inexistente débito discutido nos autos (id. 171944683).

Sobre o dano moral, entretanto, foi apontada negativação pré-existente a afastar o direito, em aplicação à Súmula 385 do STJ:

“[...] 3. Da existência de danos morais indenizáveis.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado via sistema BOA VISTA SCPC – (Carta Nº HA0323050940), observo que a parte recorrente possuía negativação anterior (BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO – R$ 9.198,28 – exibição: 02/04/2015 e exclusão em 11/03/2019), à inscrição realizada pelo banco recorrido, sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais. [...]”.

Afere-se que, em que pese se alegar ofensa ao contraditório, não há fundamentação legal que impeça o julgador de exercer o poder geral de cautela e aferir a verdade real a ponto de, neste caso, evidenciar que a parte não tinha mesmo o direito à compensação.

O art. 297 do CPC estabelece que “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, exteriorizando o poder geral de cautela ao Juiz na presidência do processo em julgamento.

O STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. TUTELA DA EFICÁCIA DO PROCESSO. ART. 798 DO CPC/1973 (ART. 297 DO CPC/2015). REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
O poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973 (art. 297 do CPC/2015), autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio , no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.244.318/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.).

O julgador pode utilizar de ferramenta eletrônica a sua disposição, neste caso para consulta à base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes, para fundamentar suas decisões e aferir a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ferramenta que é pública, podendo ser acessada por qualquer parte, sendo, inclusive, de presumido conhecimento do próprio impetrante, que omitiu a informação judicialmente.

Não existe vedação na utilização deste meio para aferir a verdade real, de modo que não há teratologia, ou ofensa aos ditames das leis federais invocadas.

Este Tribunal já decidiu Mandado de Segurança em caso idêntico, negando a concessão da ordem almejada:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO COM VIOLAÇÃO AO ART. 33 DA LEI 9.099/95 – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO TERATOLÓGICA – INEXISTÊNCIA - ORDEM DENEGADA. É facultado acesso pelo magistrado por intermédio de ferramenta eletrônica, fazer consulta a base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ, o que não é vedado pelo ordenamento, não havendo que se falar em decisão teratológica.” (N.U 1011942-63.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.”

A despeito da impugnação da parte, a decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos tem o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024